Tribunal: TJSP
Processo: 3000209-20.2013.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tarifa de Água e Esgoto - Execuções fiscais ajuizadas em face de quem não figurava como proprietário na matrícula do imóvel – Ilegitimidade passiva evidente – RECURSO ADESIVO – Dano moral pelo bloqueio indevido de ativos financeiros - Majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00 – JUROS DE MORA

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tarifa de Água e Esgoto - Execuções fiscais ajuizadas em face de quem não figurava como proprietário na matrícula do imóvel – Ilegitimidade passiva evidente – RECURSO ADESIVO – Dano moral pelo bloqueio indevido de ativos financeiros - Majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00 – JUROS DE MORA – Crédito não tributário – Constitucionalidade da adoção do índice de remuneração da caderneta de poupança - STF - RE no 870.947 - Tema 810. Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000209-20.2013.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelado JOSE PAULO VIGATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso adesivo, e deram parcial provimento ao recurso da Municipalidade.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000209-20.2013.8.26.0435 -Voto no 22066- rbo
2
Voto 22.066
Apelação no 3000209-20.2013.8.26.0435.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de Peruíbe e José Paulo Vigatto.
Apelados:
Os mesmos.
APELAÇÃO

e
RECURSO
ADESIVO

AÇÃO
DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Tarifa de Água e Esgoto - Execuções fiscais
ajuizadas em face de quem não figurava como proprietário na
matrícula do imóvel Ilegitimidade passiva evidente RECURSO
ADESIVO
Dano moral pelo bloqueio indevido de ativos
financeiros - Majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00
JUROS DE MORA Crédito não tributário Constitucionalidade
da adoção do índice de remuneração da caderneta de poupança -
STF - RE no 870.947 - Tema 810. Recurso da Municipalidade
parcialmente provido e recurso adesivo provido.
Apelação e recurso adesivo em face da sentença que
extinguiu a ação ordinária por perda do objeto no tocante à declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária e com base no art. 269, inciso I, do
CPC/1973, para condenar a Municipalidade à reparação pelos danos morais e
materiais, com fixação da verba honorária em 15% do valor da condenação1.
Inconformada, a Municipalidade sustenta a inocorrência de dano moral e,
subsidiariamente, a desproporcionalidade da condenação fixada em R$
3.000,00, propugnando pela aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 quanto
aos índices de correção monetária e juros de mora antes da formalização do
precatório. O autor recorre adesivamente requerendo a majoração da verba
honorária.
Recursos
recebidos
em
seus
regulares
efeitos,
1 Valor da condenação: R$ 3.074,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000209-20.2013.8.26.0435 -Voto no 22066- rbo
3
processados e respondido o da Municipalidade.
Relatado.
O autor foi demandado por débitos relativos à Tarifa de
Fornecimento de Água e Esgoto, sem nunca ter sido proprietário do imóvel,
conforme se colhe da certidão a fls. , tampouco comprovada a prestação do
serviço.
Assim, está bem configurado o abuso de direito
decorrente do ajuizamento indevido das execuções fiscais, inclusive, com o
bloqueio de ativos financeiros, a demonstrar o indissociável abalo emocional
carreado injustamente ao autor, por força de presunção juris tantun, a
recomendar a inversão dos ônus da prova (CPC, art. 373, II). Caracterizada a
ofensa moral, impõe-se a majoração da reparação pecuniária com a
condenação da ré no pagamento de R$ 8.000,00, a título de reparação
pecuniária, porquanto razoável e compatível com o pretium doloris
decorrente do injusto descrédito público sofrido pelo autor.
No tocante ao inconformismo sobre os parâmetros
adotados para a atualização monetária, prevalecem os critérios estabelecidos
no julgamento do RE no 870.947 - Tema 810, com Repercussão Geral,
aplicando-se o IPCA-E, como índice nacional de correção monetária, porque
mais eficiente para recompor o valor da moeda, com incidência, tratando-se
de responsabilidade extracontratual, desde a presente (data do arbitramento)
para o valor correspondente aos danos morais, consoante Súmula 392, do STJ
e quanto aos danos materiais, a partir do desembolso, nos termos da Súmula
43, do STJ.
A sentença merece pequeno reparo quanto ao termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000209-20.2013.8.26.0435 -Voto no 22066- rbo
4
inicial e índice dos juros de mora, que incidem desde o evento danoso e da
data do efetivo prejuízo, respectivamente, em relação aos danos morais e
materiais, conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ, com aplicação,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, por não se tratar
de crédito tributário, na esteira do entendimento preconizado pelo STF:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(RE no 870.947 - Tema 810, grifado).
Por fim, a verba honorária terá como base de cálculo o
valor da condenação atualizado na forma acima.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso adesivo para
condenar a Municipalidade no pagamento de R$ 8.000,00, a título de
reparação pelos dissabores morais, devidamente corrigidos, com majoração
da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, bem como, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000209-20.2013.8.26.0435 -Voto no 22066- rbo
5
parcial provimento ao recurso da Municipalidade para que incida o índice
da caderneta de poupança quanto aos juros de mora.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator